Tribunal: TJDFT
Processo: 0005153-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005153-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, THOMAS JIBRIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DOS AUTORES NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO FINAL DO PRAZO DE ENTREGA. TAXA CONDOMINIAL. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 3. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 4. O fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória. 4.1. Desta forma, sendo a aplicação da cláusula penal moratória a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação dos lucros cessantes e manter a condenação ao pagamento da cláusula moratória pactuada entre as partes. Artigo 47 do CDC. Precedentes. 5. O termo inicial da incidência da cláusula penal moratória deve ser tida como o dia seguinte ao término do prazo de tolerância. Precedentes. 6. A Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT, sedimentou o entendimento, em sede de julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, de que: “Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.” (IRDR - Tema no 6). 6.1. Tendo em vista que as chaves nunca foram entregues aos autores, correta a condenação da construtora ao ressarcimento do débito condominial na forma simples. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. As recorrentes alegam violação aos artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012